Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Processo : 0709307-67.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, afastando a alegação de prescrição suscitada, bem como reconhecendo ao agravado o direito de receber o valor de R$ 3.765,37, em face da conversão de abonos não gozados. Recorre o Distrito Federal. Acusa a prescrição da pretensão executiva no mesmo prazo prescricional da ação, de acordo com a Súmula 150 do STF. Sustenta que o cumprimento de sentença coletiva de obrigação diversa não interrompe a prescrição para execuções individuais (Tema 515/STJ). Afirma o trânsito em julgado em 22.04.2014 para o autor, e que o cumprimento de sentença foi manejado após o prazo de cinco anos. No tocante ao índice de correção monetária, argumenta que, no âmbito do STF, foi atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos em face do julgamento do RE 870.947. Sendo assim, defende a aplicação da TR como índice de atualização da moeda ou, subsidiariamente, a suspensão do feito de origem até o trânsito em julgado do RE 870.947. Alega o perigo de dano na necessidade de evitar o pagamento de RPV ante a dificuldade de reaver o dinheiro. Pede a atribuição de efeito suspensivo. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Entretanto, no caso, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. O primeiro ponto a se aferir é a prescrição da pretensão executória individual apontada pelo Distrito Federal. Aplica-se na espécie a prescrição quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/1932, in verbis: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), fora fixada a seguinte tese jurídica: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Ademais, conforme art. 9o do decreto acima, A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Na mesma direção, o enunciado da Súmula 383 do STF, in verbis: Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Dito isso, transcrevo parte da decisão recorrida, contendo a narrativa dos fatos: No caso dos autos, o trânsito em julgado da ação de conhecimento se deu em 7/5/2014. A partir desta data, teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em 25/4/2016, o Sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário (2012.01.1.135868-9), que foi recebida pela decisão proferida em 27/5/2016. Tem-se, portanto, o ajuizamento da execução coletiva como causa interruptiva da prescrição. Da análise do trâmite da referida execução coletiva, observa-se que ela foi recebida em 27/5/2016 e, em decisão proferida em 8/11/2016, foi julgada a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Ocorre que em 14/7/2017 foi proferida decisão revogando a decisão que julgou a impugnação, na qual foi externado entendimento no sentido de que o direito adquirido deveria ser convertido em perdas e danos, cabendo ao exequente a comprovação individual da necessidade de conversão em pecúnia. Em 15/2/2018, foi proferido despacho esclarecendo que “caso haja interesse, deverá apresentar a esse Juízo, petição organizada e individualizada da situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono, com os cálculos do valor que entenderem devidos, a fim de promover a execução”. No referido despacho também restou consignado que tal fase deveria ser iniciada via PJE, determinando-se, por fim, a intimação das partes e o arquivamento dos autos da ação coletiva. Por conseguinte, o presente cumprimento individual foi distribuído por dependência à execução coletiva, sendo determinado pelo Juízo da vara de origem a distribuição aleatória do feito. [...] Da consulta dos andamentos processuais, verifica-se que o referido despacho foi proferido em 15/2/2018 e divulgado em 22/2/2018, devendo ser considerado publicado em 23/2/2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 26/2/2018. Do cotejo dos autos na origem, constata-se o trânsito em julgado da ação coletiva em 07.05.2014[2]. Em 25.04.2016, antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, o Sindicato iniciou a execução coletiva da sentença[3], em que fora determinada a individualização do cumprimento, vindo a interromper o prazo prescricional. E, na dicção do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a partir daí, recomeçou a correr a prescrição interrompida. Por conseguinte, considerando o intervalo entre a publicação do despacho que determinou o cumprimento individual (23.02.2018) e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva (16.12.2019), não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva. Nesse sentido, tendo por base a mesma controvérsia dos autos, foi decidido por esta eg Turma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento desta Corte, no sentido de que o órgão prolator da sentença coletiva não está prevento para as execuções individuais; 2. Primando-se pelos princípios da celeridade e razoável duração do processo, e tendo em conta que os autos estão em condições de imediato julgamento, aprecia-se a controvérsia deduzida no agravo de instrumento, julgando-se, portanto, prejudicado o agravo interno, que objetiva, tão somente, reiterar a concessão de efeito suspensivo; 3. A questão submetida à apreciação da Corte consiste em aferir se prescreveu a pretensão executória deduzida pelo ora agravado em desfavor do Distrito Federal, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF (processo n° 2012.01.1.135868-9). 4. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a fazenda pública é de cinco anos, conforme prescreve o art. 1o do decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"; 5. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva, na forma do art. 202, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo singular, adequadamente promovida no prazo restante; 6. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E; 7. Recurso conhecido e não provido. (APC 0721218-13.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 4/3/2020, DJe 16/3/2020.) Transposta a análise da prescrição, prossigo no exame quanto ao índice de atualização monetária aplicável a condenação imposta à Fazenda Pública. O art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 não tem aplicação ao caso concreto. É que, no dia 20.09.2017, em julgamento do mérito da matéria constitucional suscitada no RE 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu as seguintes teses para o tema 810 da repercussão geral: (1o) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e (2o) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Assim, consoante o paradigma, deve ser aplicado como índice de correção monetária o IPCA-E, à medida que declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, relativamente à atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. De fato, em 24.09.2018, o Ministro Relator do RE 870.947 concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, sobrestando os efeitos do v. acórdão proferido naquele feito, que, reconhecendo a inconstitucionalidade do atual art. 1o-F, da Lei 9.494/97, determinou o afastamento da Taxa Referencial como índice de correção monetária para condenações em face da Fazenda Pública. Ocorre que a suspensão da citada decisão e a possibilidade de modulação de seus efeitos na ocasião do julgamento dos embargos de declaração não autorizam a automática aplicação da Taxa Referencial no caso. Não bastasse, conforme demonstra o andamento processual no site do STF, em 03.10.2019 a Corte Suprema, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Por fim, a despeito do Recurso Extraordinário em comento, não se pode olvidar da tese lançada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 905/STJ dos recursos repetitivos, segundo a qual o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Vejamos o acórdão paradigma: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018. Negritado) Na mesma direção, confira-se o aresto deste TJDFT: REMESSA OFICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LEI No 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N o 11.960/2009. JUROS DE MORA. ÍNDICES. TEMA 905/STJ. TEMA 810/STF. O E. STJ ao apreciar o Tema 905/STJ (REsp 1.492.221, REsp 1.495.144, REsp 1.495.146), enumerou os índices de juros moratórios e correção monetária de acordo com cada período, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 810 (RE 870.947). Na hipótese, cabível o quanto decidido no item 3.1.1 do Tema 905/STJ: "3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (APO 0706854-50.2017.8.07.0018, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 25/07/2018, DJe 01/08/2018) Logo, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não sobressai qualquer mácula da r. decisão combatida. Finalmente, sendo indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se Brasília – DF, 28 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 59290735 dos autos na origem no 0712434-90.2019.8.07.0018. [2] Id. 52165570, dos autos na origem no 0712434-90.2019.8.07.0018. [3] Id. 52165578, dos autos na origem no 0712434-90.2019.8.07.0018.